Tribunal: TJSP
Processo: 1021664-72.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro. Impossibilidade. Inexistência de ilegalidade no processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de direito (art. 373, I, CPC).

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro. Impossibilidade. Inexistência de ilegalidade no processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de direito (art. 373, I, CPC). Ausência de direito líquido e certo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021664-72.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FLAVIO
LEANDRO DE CASTRO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DO
CIRETRAN DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021664-72.2019.8.26.0562
2
Voto
14001
Apelação
1021664-72.2019.8.26.0562 DC (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública do Foro de Santos
Apelante
Flavio Leandro de Castro Ferreira
Apelado
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado
Diretor do Ciretran de Santos
Juíza de Primeiro Grau
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Decisão/Sentença
11/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de
desbloqueio de prontuário sob o argumento de que as infrações de
trânsito
foram
cometidas
por
terceiro.
Impossibilidade.
Inexistência de ilegalidade no processo administrativo de cassação
do direito de dirigir. Impetrante que não se desincumbiu do ônus
de provar o fato constitutivo de direito (art. 373, I, CPC). Ausência
de direito líquido e certo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por FLAVIO LEANDRO DE CASTRO FERREIRA
contra a r. sentença de fls. 43/4 que, em mandado de segurança impetrado contra
ato do DIRETOR DO CIRETRAN DE SANTOS, denegou a ordem para fins de
desbloqueio de prontuário de condutor e de cancelamento do procedimento de
cassação de CNH.
Requer a apelante a concessão da segurança, fls. 50/6.
Contrarrazões a fls. 66/9.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O impetrante alega que cumpriu a penalidade de suspensão do direito de dirigir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021664-72.2019.8.26.0562
3
“efetuou curso de reciclagem, renovando sua CNH com validade até 2023”. Afirma
que, posteriormente, “ao ser parado em uma Blitz, tomou ciência de outro processo,
contudo, não cometeu qualquer infração e nem dirigiu no período de suspensão,
tampouco recebeu nenhuma notificação de multa para que recorresse ou indicasse o
real condutor o que lhe gerou grandes prejuízos morais e materiais, inclusive o
processo de cassação por dois anos, comprometendo inclusive sua função laboral.
Foi informado, então de que a infração poderia ter sido causada por outras pessoas,
e em pesquisa na data da infração constatou que quem dirigia o veículo era um
motorista que contratou para dirigir nesse período, e que seu paradeiro no momento
é desconhecido, vez que sua função laboral era de dirigir para vários motoristas de
acordo com a precisão nesses casos”, fls. 2.
De acordo com a inicial, o mandamus tem por finalidade “o desbloqueio e o
cancelamento definitivo do procedimento de Cassação de sua Carteira Nacional de
Habilitação para que o impetrante possa dirigir, sem problemas, uma vez que
depende para sua atividade laboral”, fls. 8.
O MM. Juiz de primeiro grau denegou a segurança diante da inexistência de
violação a direito líquido e certo do impetrante.
Recorre o impetrante para a inversão do julgado. Em suas razões, reitera
argumentos da inicial.
Sem razão.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021664-72.2019.8.26.0562
4
momento da propositura da ação, por prova pré-constituída (eminentemente
documental), sem a necessidade de dilação probatória.
A recorrente alega que “foi surpreendido com a NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR
DEFESA em um processo administrativo para suspensão de sua Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência de supostamente ter cometido infrações de trânsito, que
totalizaria mais de 20 pontos.”, fls. 51.
Afirma que ao se de dirigir ao “DETRAN verificou que era por causa de 3 multas que
aplicaram em seu caminhão, sem ser notificado delas, pois não dirigiu no período de
sua suspensão, e quem dirigia era um motorista, declaração no processo. Mesmo
tendo o apelante provando e apontado o condutor responsável não aceitaram a sua
defesa, deve ser considerado o princípio da pessoalidade da pena, ou seja, de que a
aplicação de pontos é sanção do tipo personalíssima, preponderando a
responsabilidade do verdadeiro infrator, ainda que passado o prazo administrativo
de indicação.” , fls. 51/2.
No caso, verifica-se que a tese de defesa se funda exclusivamente em mera
afirmação, sem lastro em absolutamente nenhum outro elemento probatório,
de que “um motorista que contratou para dirigir nesse período” teria sido o real
condutor e, ainda, que “seu paradeiro no momento é desconhecido”. Ou seja, o
apelante nem mesmo soube informar o nome do suposto motorista que teria
cometido as infrações.
Ainda que houvesse a apresentação de declaração de terceiro, sem qualquer
respaldo em outras provas que permitam atestar sua veracidade, não seria
suficiente para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante.
Conforme bem explicitou o juízo a quo:
Não há direito líquido e certo amparável pelo presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021664-72.2019.8.26.0562
5
“mandamus”.
Inicialmente, observo que a ausência das informações não retira
do impetrante o dever de comprovar a liquidez e certeza do
direito invocado.
O impetrante informa haver cumprido a penalidade de suspensão
do direito de dirigir, tendo posteriormente tomado ciência da
instauração de novo procedimento, desta feita com vistas à
cassação do seu direito de dirigir. Alega, contudo, que não
cometeu nenhuma infração e nem dirigiu no período de
suspensão, e que não recebeu qualquer notificação de multa para
que recorresse ou indicasse o real condutor.
Sabe-se que a expedição das notificações de infração de trânsito
são de responsabilidade exclusiva do órgão autuador, consoante
determinação do artigo 281 do CTB. Uma vez lavrado o auto de
infração, a autoridade de trânsito competente decidirá sobre sua
consistência e regularidade na forma do artigo 281, I, do CTB. Em
seguida, é expedida a notificação da autuação pela mesma
autoridade em atendimento ao artigo 4o da Resolução Contran
619/16, instruída com formulário para indicação do condutor
infrator na forma do artigo 5o da mesma Resolução. Tal
providência deverá, ainda, ser tomada em 30 dias após o registro
da infração por comando do artigo 281, II, do CTB.
O artigo 256, §3o, do CTB dispõe sobre a necessidade de
comunicação da imposição de penalidade aos órgãos executivos
de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e
habilitação do condutor, de modo que se revela clara a
responsabilidade exclusiva do órgão autuador pelo trâmite
administrativo de lavratura do auto de infração, envio da
notificação e julgamento da regularidade de eventual indicação de
condutor, bem como da análise da defesa administrativa da multa.
Nestes termos, a alegação de inexistência de notificação, embora
constitua prova negativa, é matéria que extrapola os limites da
atuação do órgão de trânsito ao qual está vinculada a autoridade
impetrada, já que é o órgão autuador que detém a guarda do
procedimento administrativo onde consta o registro da notificação
expedida e se esta foi realmente enviada ao endereço do
impetrante. Observa-se que os órgãos autuadores estão
relacionados no documento de fl. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021664-72.2019.8.26.0562
6
Alega o impetrante que efetivou a renovação da CNH, que passou
a ter validade até 21/06/2023, quando passou a transitar sem
preocupação. Ocorre que o bloqueio da CNH, realizado em
15/05/2018 (fl. 27), não obsta o prosseguimento de eventuais
procedimentos administrativos que já estejam em curso em razão
de infrações diversas daquelas que deram ensejo à punição
anterior. O documento de fl. 21 aponta a existência de quatro
processos de cassação instaurados em desfavor do demandante.
Sendo assim, diante do quadro fático, e segundo a documentação
que instruiu a inicial, deve prevalecer, à força da sua presunção de
legitimidade, o ato administrativo. É nesse sentido a lição de Hely
Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, 32a
edição, Malheiros Editores, pág. 158:
"Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a
invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou
ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. A eficácia
é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para
produzir seus efeitos específicos. [...]”
O ato contrastado deve, então, prevalecer, porque não infirmado
por seguros e convincentes elementos de prova em sentido
contrário, ônus probandi do qual o autor não se desincumbiu a
contento, não se visualizando o direito líquido e certo do
impetrante.
Consta dos autos que, de 10/12/2017 a 22/4/2018, foram instaurados 4
(quatro) procedimentos administrativos para cassação do direito de dirigir do
impetrante (PA 1913/2017, 156/2018, 190/2018 e 349/2018), em razão de
cometimento de diversas infrações de trânsito, fls. 21/7.
Desse modo, inexiste comprovação de ilegalidade no processo administrativo
do DETRAN que culminou com a cassação do direito de dirigir do impetrante.
Não há prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).
A r. sentença deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021664-72.2019.8.26.0562
7
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL